Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO EXAME PAPILOSCÓPICO E PROVAS ORAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. RECURSO DO MP. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Mantém-se a condenação do réu-apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas se, além de encontrada sua impressão digital na escada utilizada para remover a câmera de segurança da residência da vítima, ainda foi fotografado, pela vizinha, o automóvel, estacionado em frente ao imóvel no momento do crime, de propriedade da companheira do acusado, beneficiada em acordo de não persecução penal em que confessou ter fornecido o veículo para a prática do furto.
2. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime domiciliar, por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, a título de culpabilidade.
3. Impõe-se a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima, a título de reparação de danos, se, além de formulado o pedido correspondente tanto na denúncia quanto nas alegações finais, ainda houve comprovação efetiva de parte deles.
4. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do réu e provido o do Ministério Público.